Tribunal: CARF
Processo: 11516.721813/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria especial. Se a empresa adota medidas, mas elas não são suficientes para afastar todos os riscos ocupacionais que exigem uma redução da vida útil laboral do trabalhador e, portanto, para afastar a concessão da aposentadoria especial, então a contribuição adicional é devida.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). Para afastar a contribuição adicional para o custeio das aposentadorias especiais, compete à empresa comprovar a neutralização de todos esses efeitos nocivos. O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721813/2019-61
ACÓRDÃO
2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PBG S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral,
caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição
adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o
grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a
níveis legais de tolerância, de forma que afaste a concessão da
aposentadoria especial. Se a empresa adota medidas, mas elas não são
suficientes para afastar todos os riscos ocupacionais que exigem uma
redução da vida útil laboral do trabalhador e, portanto, para afastar a
concessão da aposentadoria especial, então a contribuição adicional é
devida.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo
do
trabalhador)
e
extra-auriculares
(disfunções
cardiovasculares,
digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas
ondas sonoras). Para afastar a contribuição adicional para o custeio das
aposentadorias especiais, compete à empresa comprovar a neutralização
de todos esses efeitos nocivos. O fornecimento de protetores auriculares
aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do
risco ocupacional ruído.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2.
Fl. 4438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o
direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das
hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, que
manifestou interesse em declarar voto.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde o Pedido de Restituição até a
Manifestação de Inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão da DRJ ora recorrida:
Trata-se de créditos tributários lançados em face do contribuinte acima identificado
por meio do auto de infração discriminado a seguir:
DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO VALOR ORIGINAL
Fl. 4439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
3
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR:
2158 Contribuição risco ambiental / aposentadoria especial
Infração: adicional de GILRAT para financiamento da aposentadoria especial 25 anos
– empresas em geral.

5.067.428,43
Multa de ofício: 75%

3.800.571,23
Conforme consta no relatório fiscal, constatou-se que o contribuinte deixou de
declarar e recolher as contribuições previdenciárias correspondentes ao adicional
de 6% da alíquota de GILRAT decorrente da prestação de serviços por segurados
empregados expostos de forma habitual e permanente ao agente nocivo ruído
acima de 85dB(A), em condições sujeitas à aposentadoria especial de 25 anos.
O contribuinte tem por atividade econômica principal a comercialização,
industrialização, importação e exportação de produtos cerâmicos e porcelânicos em
geral, bem como produtos utilizados na construção civil e/ou serviços.
Fundamentado no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/1991, nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213/1991, no art. 68 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, e no art. 293 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, a
Autoridade Tributária relatou o seguinte:
Como se vê, a orientação contida nas disposições do §2o do art. 293 da IN
RFB 971, de 2009, são no sentido de dispensa da contribuição quando o EPI
neutralizar ou reduzir o grau de exposição do trabalhador ao risco do
ambiente do trabalho. Não é esse, contudo, o caso do uso de equipamento
de proteção individual quando da exposição ao agente nocivo ruído
(protetores auriculares), cuja adoção, ainda que elimine a insalubridade, não
descaracteriza o tempo de serviço especial prestado, conforme já definido
pela Súmula no 9 da TNU, não afastando, dessa forma, a concessão da
aposentadoria especial.
A Autoridade Tributária destacou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), com
repercussão geral, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 664.335/SC:
Este entendimento foi também definido pelo STF, em julgamento que
analisa os dispositivos normativos que regem o direito à aposentadoria
especial em sede de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário com Agravo
ARE no 664.335/SC), em acórdão do qual se reproduz a ementa:
Do exposto, extrai-se que o STF, ao analisar os dispositivos normativos que
regem o direito à aposentadoria especial (ARE 664335/SC), fixou duas teses,
sendo a primeira que:
Fl. 4440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
4
[...] o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for
realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo
constitucional à aposentadoria especial.
Segundo o STF, portanto, nas situações em que o EPI comprovadamente tem
a capacidade de neutralizar o agente nocivo, não prejudicando a saúde do
trabalhador, este não terá direito à aposentadoria especial.
O mesmo julgamento, efetivado em sede de repercussão geral, fixou ainda
outra tese, especificamente para o Risco Ruído, nestes termos:
[...] na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais
de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial
para aposentadoria.
Ou seja, em se tratando do Risco Ruído, o trabalhador que estiver exposto a
Níveis de Exposição Normatizado (NEN) superiores a 85 dB(A), mesmo
utilizando de EPI, tem direito à aposentadoria especial (25 anos de
exposição).
Ainda segundo a Autoridade Tributária, a partir da decisão do STF, “o INSS passou a
reconhecer administrativamente o direito à aposentadoria especial para o risco
ruído, independente da utilização de EPI”, tendo expressamente firmado essa regra
nos seus atos normativos (MemorandoCircular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS,
de 23/07/2015, e Manual de Aposentadoria Especial, aprovado pela Resolução INSS
no 600, de 10/08/2017). A regra normatizada pelo INSS foi assim resumida pela
Autoridade Fiscal:
Constata-se, portanto, que os atos normativos do INSS reconhecem o direito
a aposentadoria especial ao segurado exposto ao agente nocivo ruído acima
dos limites de tolerância, independentemente da declaração de eficácia do
EPI em laudo técnico e do período laborado ser anterior ou posterior a
decisão do STF.
Assim sendo, resta claro que a concessão de aposentadoria especial aos 25
anos de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, de segurado
exposto ao risco ruído acima de 85dB(A) é concedida administrativamente,
de forma vinculada (como todo ato administrativo), ainda que os laudos
indiquem que “o uso efetivo do Equipamento de Proteção Individual (EPI)
neutraliza os efeitos” do risco ruído, quando este se encontra acima dos
limites de tolerância.
Fl. 4441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
5
A Autoridade Tributária concluiu que, como a concessão do benefício da
aposentadoria especial deve ser financiada pelas alíquotas adicionais previstas no
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/1991, conforme determina o art. 57, § 6o, da Lei no
8.213/1991, então “mostra-se inequívoco que a remuneração do segurado exposto
ao agente Ruído em intensidade superior a 85dB(A) de forma permanente (não
ocasional nem intermitente) é fato gerador do Adicional de 6% à contribuição
prevista no inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, de acordo com §6o do art. 57 da
Lei no 8.213/91, o que fundamenta o lançamento do crédito tributário constante
desta autuação”.
Com respaldo na documentação apresentada pela empresa, dentre os quais as
folhas de pagamento, as declarações tributárias (GFIP) e o arquivo digital com as
informações constantes nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) referentes
aos seus empregados, e nas bases de dados da Receita Federal, a Autoridade
Tributária apurou os valores devidos a título de contribuição adicional do GILRAT
para o custeio das aposentadorias especiais, por competência, com base na
remuneração declarada em GFIP, alcançando “todos os trabalhadores com direito a
aposentadoria especial em 25 anos decorrente de exposição ao Fator Ambiental
Ruído, em níveis superiores a 85dB(A), sendo excluídos todos aqueles trabalhadores
declarados em GFIP como com direito a aposentadoria especial”.
As bases de cálculo mensais por indivíduo foram extraídas da GFIP e demonstradas
em anexos do lançamento.
2 Impugnação
O contribuinte impugnou o lançamento e arguiu, em síntese, o seguinte:
 A impugnação foi apresentada tempestivamente;
 “[...] os documentos em anexo comprovam o fornecimento, uso e fiscalização dos
Equipamentos de Proteção necessários para elidir eventual excesso de ruído,
situação que, nos termos da Súmula acima transcrita [Súmula no 289 do TST],
elimina a nocividade”;
 “As razões da autuação em comento não podem prosperar pois, conforme
amplamente demonstrado na robusta prova documental anexa, em especial a cópia
integral do laudo pericial que foi realizada por Perito judicial designado nos autos da
Reclamação Trabalhista no 0000411-74.2014.5.12.0040 (1a Vara do Trabalho de
Balneário Camboriú (SC) proposta pelo Sindicato dos Empregados nas Indústrias de
Cerâmica para Construção do Município de Tijucas (SC) em face da Autuada), onde,
na sua conclusão, o Expert concluiu que não existe [sic] atividades insalubres
provocadas pelo agente ruído nas dependências da ora Recorrente. [...] Ressalte-se,
por fim, que na inspeção pericial realizada no processo no 0000411-
74.2014.5.12.0040, o Sr. Perito observou que a totalidade dos funcionários da
Fl. 4442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
6
Autuada utilizavam protetor auricular. Os elementos contidos na presente defesa e
em seus anexos, demonstram que o agente físico ruído foi elidido por protetores
auriculares do tipo plugue e do tipo concha. A prova pericial juntada é consistente e
inexistem elementos em sentido contrário. Comprovadamente fornecidos os
equipamentos protetivos, e havendo apontado no laudo da perícia técnica realizada
na Reclamação Trabalhista no 0000411-74.2014.5.12.0040, que houve a eliminação
da insalubridade, não se pode presumir que os protetores não tenham sido
utilizados pelos empregados durante o contrato de trabalho e que tivesse ocorrido
a incidência de agentes insalubres”;
 “[...] no caso da Recorrente não ocorre trabalho ininterrupto em ambiente
ruidoso (ruído superior a 90dB), portanto, pela frequência emitida, torna-se claro
que os equipamentos contra ruído são suficientes para evitar e deter a progressão
de lesões auditivas originárias do ruído, pois protegem o ouvido dos sons que
percorrem a via aérea. Também, não existem ruídos em níveis suficientes para
produzir vibrações transmitidas e causar lesões no esqueleto craniano e através
dessa via óssea atingirem o ouvido interno, a cóclea e o órgão de Corti”;
 “[...] a Autuada prova que todos os seus colaboradores sempre receberam
protetor auricular "TIPO CONCHA" ou "TIPO PLUG", conforme comprovado nas
Fichas de Controle de EPI's anexas, devidamente assinadas”;
 “[...] a tese apontando o direito a aposentadoria especial pressupõe a efetiva
exposição do trabalhador ao agente nocivo a sua saúde, de modo que, neutralizada
a nocividade, não há respaldo a concessão constitucional de aposentadoria especial.
Assim, faz-se necessário, com é o caso, que a empresa comprove à Previdência
Social que o protetor auditivo é realmente eficiente para controle do risco, e que
toma as demais ações que realmente levam ao controle do risco, inclusive no
excesso de vibração”;
 “[...] em julgamento proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, em tema
com repercussão geral reconhecido pelo plenário virtual no ARE 664335/SC, restou
decidido que o uso do equipamento de proteção individual - EPI, pode ser
insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador
esteja submetido”;
 “Ainda, não há comprovação consistente, tampouco, quanto à alegação relativa
ao fato de os protetores auriculares não neutralizarem os efeitos nocivos de
vibrações mecânicas do som excessivo, por lesões auditivas por via óssea”;
 “[...] a citada repercussão geral proferida pelo Supremo Tribunal Federal, somente
possuem [sic] o condão de balizar as decisões judiciais em casos idênticos, o que
não é o caso da autuação em debate, posto que as condições de labor na Autuada
são totalmente diferentes da empresa que fez parte daquele julgado”;
Fl. 4443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
7
 “[...] resta claro que não foi observado na decisão acima [referindo-se às duas
teses fixadas pelo STF no ARE no 664335/SC] e nos preceitos legais vigentes sobre a
matéria, que o som é uma forma de energia causada por vibração, ao qual,
propagando-se pela atmosfera na forma de "ondas", torna-se audível ao ouvido
humano para, depois, se interpretada pelo cérebro que lhe dá sentido. [...] Em
síntese, podemos concluir, que o som, a vibração e a frequência, são perturbações
que se propagam em um meio físico, transportando energia, mas sem transportar
matéria”;
 “[...] não houve nenhum aferimento ou cálculo de grandeza para identificar a
amplitude e o comprimento das ondas de som e vibração e, ao final, informar com
certeza se existe ou não agressão aos colaboradores da Autuada. O órgão
fiscalizador deixou de aferir a amplitude de oscilação, comprimento da onda e a
velocidade e propagação das ondas, portanto, diante de um laudo pericial anexo,
onde consta que a Autuada fornece os equipamentos de proteção necessários para
elidir qualquer agente insalubre, em especial o ruído, e que conclui afirmando que a
nocividade sonora foi eliminada do ambiente da Recorrente, temos que não existe
amparo legal para a manutenção do presente Autor de Infração, visto que não
existe nenhuma prova de que as vibrações produzidas pelo som (ruído) gerado no
ambiente de produção cause qualquer dano aos colaboradores da PBG S/A”;
 “[...] se de um lado temos o adicional de insalubridade é assegurado
constitucionalmente e é devido aos trabalhadores que exerçam atividades ou
operações insalubres ou aquelas que exponham os empregados a agentes nocivos à
saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade
do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos (artigo 72, XXIII da CF/88 e
artigo 189 da CLT), de outro temos na legislação o amparo ao Empregador
cumpridor de seus deveres, que adota medidas que preservem a saúde dos
trabalhadores e afastem o pagamento e a incidência do agente em questão. Nesse
sentido, a legislação reconhece que a insalubridade pode ser eliminada ou
neutralizada mediante a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho
dentro dos limites de tolerância ou, ainda, pela utilização de equipamentos de
proteção individual que diminuam a intensidade do agente agressivo”;
 “[...] como a Autuada já possui alíquotas exorbitantes para financiamento da
seguridade social [referindo-se à alíquota de GILRAT e ao coeficiente do Fator
Acidentário Previdenciário – FAP), a manutenção do presente auto de infração
caracteriza bitributação, pois resta claro que o mesmo fato gerador (condições de
trabalho) é tributado duas vezes, de forma injusta”;
 “[...] devem ser reduzidos os juros para 12% (doze por cento) ao ano de forma
simples, excluindo os juros descritos no Auto de Infração e indevidamente
aplicados” por afrontarem o disposto no art. 192, § 3o, da Constituição Federal. O
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
8
estabelecimento de juros diversos dos previstos no art. 161, § 1o, do CTN, exige lei
complementar;
 A imposição da multa de ofício de 75% possui efeito confiscatório e é ilegal e
inconstitucional;
A impugnante juntou aos autos: relatórios mensais setoriais de análise ergonômica
do trabalho, confeccionados pelo SESI entre junho de 2017 e março de 2018,
abrangendo parte dos postos de trabalho da empresa; os Programas de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) confeccionados nos meses de janeiro de
2017, 2018 e 2019; laudo pericial elaborado em 02/03/2016 relativo à ação
trabalhista no RTOrd 0000411-74.2014.5.12.0040, com informações sobre a
existência de insalubridade (NR 15) e periculosidade (NR 16) nos ambientes de
trabalho visitados; comprovantes de entrega de equipamento de proteção
individual; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) confeccionado em
abril de 2019.
A impugnante pleiteou a nulidade ou a improcedência do lançamento e,
subsidiariamente, a redução dos juros para 12% ao ano e o cancelamento da multa
de ofício de 75%, declarando apenas a incidência da multa moratória de 20%.
Pugnou pela intimação e notificação dos atos processuais em nome e no endereço
do advogado Marcelo Luiz Dreher.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. JULGAMENTO ORIGINÁRIO POR ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar originariamente sobre
a constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
RISCO
OCUPACIONAL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
AFASTAMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada
pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos
efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial. Se a empresa adota medidas, mas elas não
são suficientes para afastar todos os riscos ocupacionais que exigem uma redução
Fl. 4445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
9
da vida útil laboral do trabalhador e, portanto, para afastar a concessão da
aposentadoria especial, então a contribuição adicional é devida.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador)
e
extra-auriculares
(disfunções
cardiovasculares,
digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras).
Para afastar a contribuição adicional para o custeio das aposentadorias especiais,
compete à empresa comprovar a neutralização de todos esses efeitos nocivos. O
fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO OU NOME DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE.
No processo administrativo fiscal, não há previsão legal para a intimação em
endereço ou em nome de terceiros, mesmo que seja o representante ou o
advogado do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, com base nos seguintes
argumentos:
- que o benefício previdenciário da aposentadoria especial é aplicável na hipótese
de exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma que
torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de
ensejar o referido dano;
- que no presente caso não houve exposição real dos trabalhadores aos agentes
nocivos, conforme laudos técnicos juntadas no processo administrativo fiscal;
- que a decisão do Supremo Tribunal Federal não se aplica em razão de não haver
“ruído acima dos limites legais de tolerância”;
- que não cabe o enquadramento da atividade como especial, porque a empresa
exigia a utilização do equipamento EPI de forma obrigatória e regular, mantendo, em
consequência, os níveis de tolerância, no ambiente de trabalho, conforme laudos técnicos;
- que o percentual de multa de 75% deve ser minorado;
- que cabe a redução de 50% do valor da contribuição previdenciária, com base no
art. 10 da Lei n.o 10.666/2003, pois a empresa disponibilizou aos seus funcionários equipamentos
de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação;
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
10
- que a base de cálculo das contribuições previdenciárias deve ser apenas salários e
demais rendimentos decorrentes da relação de trabalho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, conforme mencionado no final do
presente voto.
Ao analisar o presente caso, a DRJ trata minuciosamente das teses fixadas pelo
Supremo Tribunal Federal, bem como do caso concreto, conforme transcrito abaixo:
6 Teses fixadas pelo STF
Nos autos do ARE no 664.335/SC, o STF fixou duas teses:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário.
Reajustou o voto o Ministro Luiz Fux (Relator). O Tribunal, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, que só votou quanto ao desprovimento do recurso,
assentou a tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a
efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o
Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a
nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. O
Tribunal, também por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Teori
Zavascki, assentou ainda a tese de que, na hipótese de exposição do trabalhador a
ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento
de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. Presidiu o
julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski.
Plenário, 04.12.2014.
[negritei]
O recurso extraordinário fora proposto pelo INSS contra o acórdão da Primeira
Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, assim
fundamentado:
Em se tratando de agente ruído, não há o que se falar em elisão da insalubridade
pelo uso de EPI's, nos termos da súmula n. 9 da TNU:
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
11
‘O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído não descaracteriza o tempo de serviço
especial prestado.’
Não há nenhuma razão para que o teor da súmula não seja aplicado no caso em
tela, nem mesmo as regras contidas no Decreto n. 4.882/2003 têm o condão de
elidir esse raciocínio, uma vez que não há motivos para que a aplicação da súmula
tenha limitação temporal, porquanto não foi revogada.
Registra-se, ainda, que o reconhecimento ou não da especialidade está relacionado
com o enquadramento da atividade nas categorias profissionais previstas nos
decretos regulamentares, ou pela exposição do trabalhador a agentes nocivos a sua
saúde.
Assim, o reconhecimento da atividade especial não está condicionado ao
recolhimento de um adicional sobre as contribuições previdenciárias. E, ainda, se o
recolhimento de tais contribuições é devido ou não, deve ser monitorado pelo INSS,
em nada interferindo no reconhecimento da especialidade.
Dessa forma, a sentença não deve ser reformada.
Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e
contrarrazões recursais, especialmente os arts. 195, §5o; 201, §1o, ambos da
Constituição Federal, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos
da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais
inexiste violação. O juízo não está obrigado a analisar todos os argumentos e
dispositivos indicados pelas partes em suas alegações, desde que tenha argumentos
suficientes para expressar sua convicção.
A fundamentação do acórdão do STF para a primeira tese, de aplicação geral para
todos os riscos ocupacionais, foi a seguinte:
8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o
exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
(CRFB/88, art. 201, § 1o), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe
exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano,
porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido
presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador.
9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o
texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador,
considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao
segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
Fl. 4448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
12
10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente
nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a
nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações
prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de
divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção
Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo
reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o
uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar
completamente a relação nociva a que o empregado se submete.
[negritei]
Por sua vez, a segunda tese, aplicável especificamente ao risco ocupacional ruído,
foi assim fundamentada pelo STF:
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. [...]
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é
o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros
os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são
impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos
trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte:
na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual
- EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
[negritei]
Fl. 4449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
13
Os efeitos jurídicos repercussivos da segunda tese fixada pelo STF no ARE no
664.335/SC foram ressaltados no voto do relator, o Ministro Luiz Fux, que assim se
expressou:
Ab initio, com relação às afirmações que afetam o julgado subjetivamente, entendo
que, tratando-se de um tema com repercussão geral reconhecida, deve-se aplicar o
direito ao caso concreto assim que a parte objetiva do decisum for julgada,
estabelecendo desse modo a melhor interpretação deste colegiado sobre o tema.
Além disso, tal entendimento segue a linha das recentes propostas metodológicas
que entendemos por bem adotar em casos semelhantes. Dessa forma, o presente
julgamento será cingido em duas partes: a primeira relativa à tese objetivada na
presente repercussão geral; e a segunda relativa à adaptação da tese ao caso
concreto dos autos.
Deveras, esta última etapa do julgamento (aplicar a tese ao caso concreto) servirá
como precedente e adequado exemplo da forma como os demais órgãos do Poder
Judiciário deverão proceder ao aplicar o entendimento jurisprudencial na solução
de outros feitos que tratem de idêntica controvérsia.
[...] E quanto à abrangência da decisão desta Corte, vale registrar que temos
assentado constantemente, nos julgamentos de repercussão geral, que a relevância
social, política, jurídica ou econômica não é do recurso, mas da questão
constitucional que ele contenha.
[...] É plenamente consentânea, portanto, com o novo modelo, a possibilidade de se
aplicar o decidido quanto a uma questão constitucional a todos os múltiplos casos
em que a mesma questão se apresente como determinante do destino da
demanda, ainda que revestida de circunstâncias acidentais diversas.
Se houver diferenças ontológicas entre as questões constitucionais, obviamente
caberá pronunciamento específico desta Corte.
O ministro relator robusteceu o seu voto com a referência a diversos estudos
científicos, que colaciono e adoto aqui por se aplicarem perfeitamente ao caso
concreto ora em discussão:
A discussão jurídica presente no recurso ora apreciado diz respeito, em síntese, a
saber se o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI, informado
no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), especificamente em se tratando do
agente nocivo ruído, atende aos requisitos estabelecidos na tese ora firmada, para
descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria.
A resposta é negativa.
No que tange especificamente ao referido agente nocivo (ruído), a tese invocada cai
por terra, na medida em que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual
Fl. 4450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
14
(protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no
mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos
ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções
auditivas. Nesse sentido é a preciosa lição de Irineu Antônio Pedrotti, in verbis:
"Lesões auditivas induzidas pelo ruído fazem surgir o zumbido, sintoma que
permanece durante o resto da vida do segurado e, que, inevitavelmente,
determinará alterações na esfera neurovegetativa e distúrbios do sono. Daí a fadiga
que dificulta a sua produtividade. Os equipamentos contra ruído não são suficientes
para evitar e deter a progressão dessas lesões auditivas originárias do ruído, porque
somente protegem o ouvido dos sons que percorrem a via aérea. O ruído origina se
das vibrações transmitidas para o esqueleto craniano e através dessa via óssea
atingem o ouvido interno, a cóclea e o órgão de Corti." (Irineu Antônio Pedrotti,
Doenças Profissionais ou do Trabalho, LEUD, 2a ed., São Paulo, 1998, p. 538).
Nesse contexto, a exposição ao ruído acima dos níveis de tolerância, mesmo que
utilizado o EPI, além de produzir lesão auditiva, pode ocasionar disfunções
cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Segundo Elsa Fernanda Reimbrecht e
Gabriele de Souza:
“Embora a lesão auditiva seja a mais conhecida, este não é o único prejuízo da
exposição dos ser humano em demasia ao ruído, podendo ocasionar, também,
problemas cardiovasculares digestivos e psicológicos”.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (...) a partir de 55 dB, pode haver a
ocorrência de estresse leve, acompanhado de desconforto. O nível 70 dB é tido
como o nível inicial do desgaste do organismo, aumento o risco de infarto, derrame
cerebral, infecções, hipertensão arterial e outras patologias.
Com relação ao estado psicológico, o ruído altera-o, ocasionando irritabilidade,
distúrbio do sono, défict de atenção e concentração, cansaço crônico e ansiedade,
entre outros efeitos danosos. [...]
O efeito psicológico pode ser considerado mais gravoso do que os demais efeitos,
em virtude de sua ação ocorrer em pouco tempo da habitualidade da exposição, o
que só ocorre ao longo dos anos com os demais. Além disso, como o estado
psicológico de um indivíduo acaba alterando o bom funcionamento de seu
organismo, principalmente o que se relaciona à circulação sanguínea e ao coração,
a exposição excessiva ao ruído ocasiona diversas modificações em seu estado
normal de saúde, podendo modificar, principalmente mudanças na secreção de
hormônios, o que influencia em sua pressão arterial e metabolismo, aumento os
riscos de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio”. (A
correlação entre tempo e níveis de exposição do agente ruído para caracterização
Fl. 4451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
15
da atividade especial. Elsa Fernanda Reimbrecht e Gabriele de Souza Domingues. p.
910/911).
Não é só. O próprio Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Perda auditiva induzida por
ruído (PAIR). Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006, p. 21) aponta que o
ruído, além dos evidentes efeitos negativos relacionados à audição, também
contribui consideravelmente para o aumento do nível de estresse do trabalhador,
afetando, por via reflexa, problemas emocionais que podem vir a ocasionar doenças
psicológicas.
Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que definitivamente não é o
caso, importante ressaltar um recente estudo feito pelo Doutor Ubiratan de Paula
Santos - Médico da Divisão de Doenças Respiratórias do Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tendo
participado, ainda, com uma significativa contribuição na audiência pública
convocada por esta Corte para a discussão do tema “amianto”-, e Marcos Paiva
Santos - Técnico em química industrial e em segurança do trabalho – no qual eles
concluem que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do
agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros fatores que
influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um
controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. Confira-se
parte do referido estudo, in verbis:
“Embora seja comum responsáveis das empresas recomendarem os protetores
auriculares como medida isolada de controle do ruído, deve-se ressaltar que este
tipo de conduta não tem apresentado resultados satisfatórios, comprovado pela
ocorrência de danos, quando os trabalhadores são submetidos a exames
audiométricos.
O erro de posicionamento, a manutenção e trocas inadequadas e o tempo efetivo
de uso, estão entre as causas mais comuns dos protetores atenuarem abaixo do
limite inferior de sua capacidade de redução do ruído. Protetores velhos e sujos
também perdem em eficiência.
A atenuação sugerida pelos fabricantes de protetores auriculares, não leva em
conta as condições adversas do trabalho como calor, sujidade, barba, tamanho e
formato do ouvido, que de uma forma ou de outra não permitem a utilização ótima
e constante do equipamento.
É importante ter presente, que a atenuação fornecida por um aparelho,
normalmente não tem relação direta com proteção da audição.
Fl. 4452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
16
A atenuação de um protetor auricular não é igual para qualquer tipo de ruído.
Depende do espectro de frequência do ruído do ambiente e do espectro de
atenuação do protetor. Um mesmo protetor não tem a mesma eficiência de
atenuação para diferentes tipos de ruído e, para um ruído com determinadas
características, protetores diferentes oferecerão diferentes tipos de atenuação. Ele
poderá atenuar diferentemente um ruído emitido por uma serra circular em relação
ao de um compressor, mesmo que ambos possuam o mesmo valor em dB(A).
O tempo de utilização real do protetor, para atingir os valores das atenuações
assumidas pelos fabricantes, deve ser de 100% da jornada de trabalho, em
condições ótimas, o que não corresponde à realidade na grande maioria dos casos.
Por menor que seja o tempo que o protetor deixou de ser usado, esse tempo é
significativo, pois este ruído é adicionado ao nível de ruído que atingia o ouvido com
o protetor. Curtos períodos de tempo de interrupção no uso do protetor reduzem
de maneira significativa a eficácia da proteção.” (Ubiratan de Paula Santos e Marcos
Paiva Santos. Exposição a ruído: efeitos na saúde e como preveni-los. Disponível
em:
www.sjt.com.br/tecnico/gestao/arquivosportal/file/EXPOSI%C3%87%C3%83o%20
A%20RU%C3%8DDOS%20-%20EFEITOS.pdf, p. 15 e 16).
Portanto, não se pode, de maneira alguma, cogitar-se de uma proteção efetiva
que descaracterize a insalubridade da relação ambiente trabalhador para fins da
não concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
A segunda tese a ser firmada é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador
a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço
especial para aposentadoria.
Adequando as duas teses ora firmadas, temos, nesta segunda, solução
evidentemente provisória. Se atualmente prevalece o entendimento que não há
completa neutralização da nocividade no caso de exposição a ruído acima do
limite legal tolerável, no futuro, levando em conta o rápido avanço tecnológico,
podem ser desenvolvidos equipamentos, treinamentos e sistemas de fiscalização
que garantam a eliminação dos riscos à saúde do trabalhador, de sorte que o
benefício da aposentadoria especial não será devido.
Caso as inovações citadas sejam efetivamente criadas e implementadas, esta
Suprema Corte poderá, então, rever a validade da tese para o caso específico do
agente nocivo ruído.
Ao fim e ao cabo, diante do caso concreto se referir a ruído e da complexidade e
especificidade do debate em relação aos outros agentes nocivos à saúde do
Fl. 4453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
17
trabalhador, a análise da eficácia do EPI para eliminar ou neutralizar a nocividade
à saúde do trabalhador exposto aos demais agentes nocivos devem ser realizadas
nos respectivos casos concretos, quando a questão suportar a jurisdição
constitucional.
[negritei]
No mesmo sentido, o Ministro Barroso proferiu voto no qual asseverou os seguintes
pontos, que eu também ora adoto:
42. Merecem destaque algumas questões suscitadas pelo entendimento dominante
em sede doutrinária e jurisprudencial. Primeiro, ele reafirma a prioridade dos
equipamentos de proteção coletiva em face dos individuais, algo que - como visto -
já fora consignado nas Normas Regulamentadoras n. 6 e 9 do Ministério do
Trabalho. Nada obstante isso, considerar que a declaração, por parte do
empregador, acerca do fornecimento de EPI eficaz consiste em condição suficiente
para afastar a aposentadoria especial, e, como será desenvolvido adiante, para
obter relevante isenção tributária, cria incentivos econômicos contrários ao
cumprimento dessas normas. Com efeito, se os equipamentos de proteção
individual tendem a ser mais baratos que os de proteção coletiva, e também são
idôneos à obtenção da isenção do SAT Especial, não parece haver dúvidas sobre
qual será a solução mais econômica para o empregador: a priorização dos EPIs em
detrimento dos EPCs, ao contrário do que dispõem as NRs 6 e 9 do Ministério do
Trabalho e o conhecimento técnico padrão sobre o assunto.
43. Segundo, o entendimento vertido na Súmula n. 9 do TNU e no Enunciado n. 21
do CRPS não se choca com a compreensão de que somente a efetiva exposição do
trabalhador ao agente nocivo é capaz de justificar a aposentadoria especial. Ao
contrário, há, especificamente em relação ao agente ruído, uma série de estudos
técnicos que sustentam que os equipamentos de proteção individual são ineficazes
para a eliminação ou neutralização da nocividade da exposição do trabalhador a
ruído para além dos limites de tolerância.
44. A primeira razão disso consiste nas chamadas variáveis de campo. Samir Gerges
salienta que “os valores de atenuação medidos no campo são 40% a 60% mais
baixos do que os fornecidos pelo fabricante (medidos em laboratórios) e que os
dados típicos de laboratório superestimam o desempenho dos protetores.” Há
diversas razões pelas quais a atenuação em laboratório é significativamente menor
do que a verificada no campo de trabalho: (i) necessidade de uso do protetor
durante todo o horário de trabalho, o que, na prática, é raro; (ii) natural busca do
trabalhador por conforto; (iii) melhor treinamento e conforto da pessoa que realiza
rápido teste em laboratório em face de trabalhador que usa o protetor durante
longas jornadas; (iv) maior cuidado com a escolha do protetor em testes de
Fl. 4454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
18
laboratório do que no campo de trabalho, onde há inúmeros trabalhadores com
diferentes formações do aparelho auricular; (v) maior cuidado com a higiene e com
a manutenção do protetor em laboratório do que no campo etc.
45. Mário Fantazzini e Maria Cleide Sanches, no Manual Sesi –Técnicas de Avaliação
de Agentes Ambientais, bem sumarizam as diferentes condições do laboratório e do
campo:
“No laboratório, os protetores são novos, são colocados por pessoas experientes no
perfeito ajuste do protetor e orientados/supervisionados por experts dos
fabricantes; além disso, não há nenhuma interferência negativa dos protetores com
outros EPIs. No campo, os protetores não são novos, são colocados de forma
deficiente, recebem interferências de outros EPIs na sua perfeita vedação acústica,
e ainda mais: não são usados todo o tempo.”
46. Portanto, há diversos fatores de ordem subjetiva que limitam significativamente
a eficácia dos protetores auriculares. Como se trata de objeto estranho ao corpo, é
fundamental à eficácia do equipamento a maior sensação possível de conforto para
o trabalhador.
São frequentes as críticas de trabalhadores relativas à pressão e dificuldade de
movimentação (n)da cabeça, calor, coceira, irritação etc.
Tais fatores, associados à necessidade de comunicação com seus superiores e pares,
torna bastante difícil o uso dos protetores durante a integralidade da jornada de
trabalho, o que reduz significativamente a sua eficácia. Outro aspecto essencial diz
respeito à adaptabilidade do equipamento ao aparelho auricular do trabalhador.
Assim, é necessária a realização de exame de otometria para se escolher o protetor
adequado, minimizando o risco de vazamento do ruído ao sistema auditivo.
Igualmente importante é a preocupação com a higiene do aparelho, diante do risco
de infecções e diversas doenças no ouvido. Por fim, deve ser destacada a
preocupação com a manutenção e a durabilidade do equipamento, tendo em vista
o uso gerar deformações que restringem bastante a sua eficácia em lapso curto de
tempo.
[...]
48. Em síntese, o estado da arte sobre a eficácia dos equipamentos de proteção
individual para a neutralização dos efeitos nocivos da exposição do trabalhador a
ruído acima dos limites de tolerância é o seguinte: doutrina e jurisprudência
majoritárias a negam, com base em fundamentos técnicos, para dizer o mínimo,
consistentes. Portanto, o ônus argumentativo recai sobre aqueles que sustentam o
contrário, vale dizer, que a declaração do empregador no PPP acerca da eficácia do
Fl. 4455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
19
EPI é condição suficiente para concluir-se acerca da neutralização da nocividade do
ruído.
49. Ocorre que, data vênia, não considero que os argumentos desenvolvidos pela
recorrente tenham se desincumbido desse ônus argumentativo. Em memorial
destinado especificamente a essas questões técnicas, salientou o INSS que “a
presunção de eficácia do EPI decorre do fato de o mesmo ser padronizado, e de
depender sua comercialização de permissão do Ministério do Trabalho, mediante
a expedição de Certificado de Aprovação (CA).” Acrescenta que a regulação
realizada pelo Ministério do Trabalho atende especificações internacionais, como
as da International Standards Organization (ISO) e da American National
Standards Institute (ANSI). Ademais, o empregador, ao preencher o PPP, se funda
em laudo técnico de profissional especializado e no nível de atenuação do EPI
indicado pelo Ministério do Trabalho.
50. Salienta, ainda, o INSS acerca do caráter falacioso da inadequação individual
do EPI, pois as taxas de atenuação já “são ajustadas segundo tais fatores (subject-
fit) no processo de emissão do Certificado de Aprovação pelo Ministério do
Trabalho (...).” Por fim, considera que “o EPI anula os efeitos extra-auditivos (do
ruído) que dependam da percepção auditiva, e, para além destes, afirmar que o
EPI pode evitar a perda auditiva, mas não os efeitos extra-auditivos relacionados
às vibrações mecânicas sobre o corpo, importaria em erigir em direito mera ilação
sem qualquer comprovação.”
51. Não me parece reverter a conclusão obtida o argumento de que a presunção
de eficácia do EPI decorre da sua certificação no Ministério do Trabalho, da
elaboração de laudo técnico por profissional competente, e da observância de
parâmetros internacionais. Ocorre que esses mecanismos de controle ex ante não
consideram as variáveis de campo, que, como visto, são bastante relevantes na
atenuação da eficácia do EPI. O argumento igualmente desconsidera que o
conhecimento padrão e as NRs 6 e 9 do Ministério do Trabalho preconizam a
prioridade dos equipamentos de proteção coletiva em face dos individuais,
enquanto a tese do INSS levaria à priorização, na prática, dos equipamentos
individuais em detrimento dos coletivos, diante do menor custo que os primeiros,
via de regra, possuem.
52. Por fim, ainda que sejam desconsiderados os efeitos extra auditivos da
exposição ao ruído, o argumento de que as taxas de atenuação já “são ajustadas
segundo tais fatores (subject-fit) no processo de emissão do Certificado de
Aprovação pelo Ministério do Trabalho” prova o contrário do que se destina a
provar. Com efeito, se os fatores individuais são considerados na taxa de
atenuação do EPI para todo e qualquer trabalhador, mas não se explicita a
existência de um acompanhamento individualizado e permanente do uso do EPI
Fl. 4456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
20
por todos os trabalhadores expostos a ruídos acima dos limites de tolerância,
mantém-se incólume o argumento de que as variáveis de campo reduzem, sim, a
eficácia dos EPIs.
[...]
55. Note-se, por fim, que o tema em análise se sujeita à - rápida - evolução
tecnológica. Portanto, a solução aqui preconizada deve ser compreendida como
provisória, pois, se atualmente prevalece a compreensão de que não há
neutralização completa da nocividade da exposição a ruído acima dos limites de
tolerância, no futuro podem ser desenvolvidos equipamentos, treinamentos e
sistemas de fiscalização que garantam a eliminação dos riscos à saúde do
trabalhador.
[negritei]
Em síntese, em 2014 o STF fixou as duas teses para decidir, sob repercussão geral,
que não cabe aposentadoria especial quando o equipamento de proteção individual
é eficaz e que os protetores auriculares não são eficazes para atenuar ou eliminar o
conjunto de riscos advindos do ruído excessivo, uma vez que os estudos científicos
demonstram que os prejuízos advindos do ruído excessivo vão além dos efeitos
meramente auditivos e que, mesmo que desconsiderássemos os efeitos
extraauditivos, dentre outros fatores, não seria possível garantir que o EPI foi
efetivamente usado durante toda a jornada de trabalho nem que o fornecimento
generalizado de determinada marca e modelo de protetor auricular seria adequado
aos trabalhadores, dadas as especificidades individuais de cada pessoa.
Uma vez definida a questão pelo STF, a União, por intermédio do INSS, passou a
conceder administrativamente a aposentadoria especial aos segurados que
laboraram sob o risco ocupacional ruído, independentemente da adoção de
protetores auriculares pela empresa.
Apesar de a natureza da origem da discussão jurídica trazida pelo recurso ser
constitucional previdenciária, as teses definidas pelo STF possuem nítida
repercussão sobre a interpretação da legislação que trata sobre a contribuição
adicional destinada ao financiamento das aposentadorias especiais. O âmago do
fato ensejador da definição do direito do trabalhador ao redutor do tempo de
trabalho para obter a aposentadoria especial é o mesmo do fato gerador da
contribuição adicional a ser suportada pela empresa: o labor remunerado sob
condições ambientais adversas, sujeito ao risco ocupacional ruído acima do
legalmente tolerável e com o uso de equipamento de proteção individual ineficaz
para eliminar ou atenuar todos os riscos advindos.
A Lei no 8.212/1991 prescreve o seguinte:
Fl. 4457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
21
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco
seja considerado grave.
Em título especialmente dedicado à aposentadoria especial, a Lei no 8.213/1991
estabelece o seguinte:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida
nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25
(vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá
numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
§ 2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da
aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho
permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à
saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão
do benefício.
§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a
ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a
respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo
Fl. 4458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
22
critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para
efeito de concessão de qualquer benefício.
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco
anos de contribuição, respectivamente.
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
§ 8o Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste
artigo que continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos
agentes nocivos constantes da relação referida no art. 58 desta Lei.
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro
de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua
adoção pelo estabelecimento respectivo.
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que
emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o
respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando
da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
[negritei]
A contribuição adicional foi definida no próprio dispositivo legal que instituiu a
aposentadoria especial (art. 57, §§ 6o e 7o, da Lei no 8.212/1991), tendo sido
expressamente estabelecido que ela “incide exclusivamente sobre a remuneração
Fl. 4459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
23
do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput”. Assim sendo, se o
trabalhador exerce a sua atividade em condições sujeitas a riscos ocupacionais que,
de fato e juridicamente, lhe conferem em tese o direito à aposentadoria especial,
então a remuneração dessa atividade deve sofrer a incidência da contribuição
adicional do GILRAT destinada ao financiamento das aposentadorias especiais. Por
óbvio, essa afirmativa não abrange as situações em que o trabalhador obtém a
aposentadoria especial indevidamente, por erro ou mediante a prática de ilícito, ou
por razões meramente processuais, a exemplo da revelia em ação judicial em face
do INSS. Aqui também não se está a afirmar que a contribuição adicional está
vinculada à efetiva concessão futura da aposentadoria especial ao trabalhador.
Refiro-me às situações em que, de fato e de direito, o trabalhador labora sob riscos
ocupacionais legalmente previstos para a aposentadoria especial, ainda que, no
futuro, por qualquer razão, a exemplo do não cumprimento da carência exigida, o
trabalhador deixe de obter efetivamente a aposentadoria especial.
Foi exatamente essa a interpretação aplicada pela Autoridade Tributária para as
teses do STF e para a legislação em vigor na época da ocorrência dos fatos
geradores objetos do lançamento, que permanece intacta.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é firme
sobre a exigência da contribuição adicional quando o trabalhador é submetido ao
risco ocupacional ruído:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2006
AGENTE FÍSICO RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. O
Supremo Tribunal Federal, no ARE 664335/SC, com repercussão geral reconhecida,
assentou entendimento no sentido de que a prova da neutralização da nocividade
pelo uso do EPI afasta a contagem de tempo de serviço especial, com exceção do
tempo em que o trabalhador esteve exposto de modo permanente ao agente físico
ruído. Tese que deve ser aplicada às exigências das contribuições destinadas ao
custeio da aposentaria especial, com base no princípio do equilíbrio atuarial e
financeiro, norteador do sistema previdenciário brasileiro. [Acórdão no 2301-
004.413, de 26/01/2016, emitido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, PAF no 18192.000120/2007-47]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
EXPOSIÇÃO
A
AGENTES
NOCIVOS.
RUÍDO.
ADICIONAL
DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
Fl. 4460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
24
Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral
reconhecida, assentou o entendimento de que o uso de Equipamento de Proteção
Individual (EPI) não afasta a contagem de tempo de serviço especial para
aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído
acima dos limites legais de tolerância. Tal posição jurisprudencial deve ser aplicada
em relação à exigência do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial. [Acórdão no 2401-004.509, de 20/09/2016, emitido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, PAF no
15504.725977/2011-09]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/06/2015
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. A
existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art.
22, inciso II, da Lei no 8.212/91. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO.
TEMPO ESPECIAL. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria. [Acórdão no 2201-004.466, de 08/05/2018, emitido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, PAF no
11634.720240/2016-60]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2011
AGENTE RUÍDO. A simples constatação da existência do agente nocivo acima do
limite de tolerância, independente da aferição da entrega, utilização e regular
substituição dos EPI ́s individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que
trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os
§§6oe 7o do art. 57 da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e
art. 201 da Constituição Federal. [Acórdão no 2401-007.512, de 03/03/2020,
emitido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF,
PAF no 16682.720521/2014-07]
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada
pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos
Fl. 4461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
25
efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial. Se a empresa adota medidas, mas elas não
são suficientes para afastar todos os riscos ocupacionais que exigem uma redução
da vida útil laboral do trabalhador e, portanto, para afastar a concessão da
aposentadoria especial, então a contribuição adicional é devida.
Portanto, está correta a interpretação apresentada pela Autoridade Tributária para
as duas teses fixadas pelo STF e para a sua repercussão sobre a seara tributária.
7 Caso concreto
Os argumentos apresentados pela impugnante foram praticamente os mesmos que
restaram afastados pelo STF para decidir que o equipamento de proteção individual
correspondente a protetor auricular não protege o trabalhador contra todos os
riscos ocupacionais trazidos pela sua exposição no ambiente de trabalho a ruído
superior ao legalmente tolerável para o fim da contagem de tempo de serviço
especial para aposentadoria.
A impugnante arguiu que adota equipamento de proteção individual do tipo
protetor auricular, que a adoção desse EPI cumpre as normas que tratam do agente
nocivo ruído, que fornece, fiscaliza e exige a utilização do EPI e que o protetor
auricular adotado é eficaz para eliminar a insalubridade provocada pelo agente
ruído nas dependências da empresa, conforme atesta o laudo pericial nos autos da
ação trabalhista referenciada. Trata-se de argumentos focados estritamente nos
efeitos auriculares do risco ruído. Alegou também que não há comprovação
consistente, relativa ao fato de os protetores auriculares não neutralizarem os
efeitos nocivos de vibrações mecânicas do som excessivo, por lesões auditivas por
via óssea. Porém, os efeitos extra-auriculares do ruído foram reconhecidos pelo STF
com base em estudos científicos. Todos esses argumentos foram enfrentados pelo
STF, conforme excertos dos votos transcritos acima, e resultaram na fixação das
duas referidas teses, com a definição de que os protetores auriculares não são
eficazes para eliminar ou reduzir todos os efeitos malignos do risco ocupacional
ruído, seja por atuar exclusivamente nos efeitos auriculares, mantendo incólumes
os riscos não auriculares, seja, dentre outros fatores, por não ser possível garantir o
efetivo uso do EPI durante toda a jornada de trabalho nem a adequação da marca e
modelo de protetor auricular aos trabalhadores, dadas as especificidades
individuais de cada pessoa, pela divergência de condições entre o ambiente de
laboratório onde são aferidas as características técnicas do protetor auricular e o
ambiente de trabalho, dinâmico e sujeito a inesperadas adversidades, ou pela falta
de comprovação do efetivo acompanhamento individual permanente da adequação
do EPI a cada trabalhador.
Fl. 4462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
26
O laudo pericial teve por objetivo atender à demanda processual na Justiça do
Trabalho especificamente para subsidiar o magistrado em relação ao cabimento ou
não do pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade aos
trabalhadores. A perícia não foi realizada com foco nos riscos ocupacionais visando
à aferição da sujeição dos trabalhadores a condições ambientais que lhes imponha a
redução da vida útil laboral, com direito à aposentadoria especial desde que seja
cumprida a carência legalmente exigida.
De qualquer modo, assim como nos demais documentos apresentados pela
empresa (PCMSO, PPRA e tabela extraída dos PPP), consta no laudo pericial que, de
fato, diversos trabalhadores laboraram de forma habitual e permanente em
ambiente com ruído excessivo, acima de 85 dB(A). Para exemplificar, seguem abaixo
excertos dos documentos apresentados pela empresa que comprovam o que ora
afirmo.
Na fl. 3.603, consta a redação padronizada adotada pelo perito para justificar a
inexistência de insalubridade por ruído contínuo. No exemplo trazido, a informação
se refere à carga do moinho no setor de preparação da massa:
QUANTO À INSALUBRIDADE – NR 15
ANEXO 1 – RUÍDO
A pressão sonora aferida foi de 93,3dB “A”. (...)
A mesma redação, salvo quanto à medição do ruído contínuo, foi atribuída à
descarga no setor de preparação do esmalte (fl. 3.615):
QUANTO À INSALUBRIDADE – NR 15
ANEXO 1 – RUÍDO
A pressão sonora aferida foi de 86,5dB “A”. (...)
Essa mesma redação foi utilizada pelo perito ao longo de todo o laudo para as
diversas atividades e setores analisados da empresa. Ao descrever o material e os
métodos utilizados, o perito informou o seguinte (fl. 3.357):
(...)
Na resposta ao quesito 16 formulado pela parte reclamante, o perito judicial se
manifestou da seguinte maneira (fl. 3.659):

Fl. 4463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
27
Portanto, o método de trabalho do perito judicial consistiu na medição do ruído
ambiental nas proximidades dos ouvidos dos trabalhadores e, partindo da premissa
de que a empresa fornece protetor auricular aos empregados, foi afirmado que “o
uso do protetor auricular elide a eventual exposição ao ruído”. Naturalmente, tal
assertiva refere-se estritamente aos efeitos auriculares do ruído e, ao contrário do
que afirmou a impugnante, o perito não atestou que “não existe [sic] atividades
insalubres provocadas pelo agente ruído nas dependências da ora Recorrente” nem
que “a totalidade dos funcionários da Autuada utilizavam protetor auricular” e,
muito menos, que os trabalhadores submetidos a ambiente com ruído excessivo
efetivamente utilizavam protetor auricular. Ao ser indagado sobre a fiscalização da
empresa referente ao uso dos equipamentos de proteção individual pelos
trabalhadores, o perito judicial se restringiu a afirmar a existência na empresa de
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
(SESMT) e de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e a emissão de
atos para orientar e determinar o uso do equipamento, o que, obviamente, não
garante o efetivo e adequado uso do EPI nem de longe implica o acompanhamento
individualizado permanente e contínuo da adequação do protetor auricular a cada
trabalhador:
(...)
No Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) de 2019, apresentado pela
impugnante, consta expressamente que os trabalhadores são submetidos a ruído
excessivo no ambiente laboral de forma habitual e permanente. A título de
exemplo, extraí a tabela contida na fl. 4.252, relativa ao setor de escolha (grupo
homogêneo GHE 77), na qual consta que os 29 trabalhadores do setor são expostos
a ruído ambiental com intensidade de 95 dB(A) de forma habitual e permanente,
sendo que tal risco é atenuado pelo EPI protetor auricular tipo concha. O risco foi
classificado como alto. Já em relação ao agente calor, a permanência da exposição
ao risco foi informada como intermitente:
(...)
A impugnante argumentou que, conforme a súmula no 289 do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), os documentos anexos à impugnação comprovam o fornecimento,
uso e fiscalização dos equipamentos de proteção necessários para elidir o excesso
de ruído no ambiente:
INSALUBRIDADE. ADICIONAL. FORNECIMENTO DO APARELHO DE PROTEÇÃO.
EFEITO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 O simples fornecimento
do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional
de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou
Fl. 4464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
28
eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento
pelo empregado.
Muito pelo contrário, apesar de se referir ao adicional de insalubridade, e não à
aposentadoria especial, a súmula referenciada deixa claro que é da empresa o ônus
probatório das medidas adotadas que levaram à real diminuição ou eliminação da
nocividade, dentre as quais se inclui a garantia do uso efetivo e, naturalmente,
adequado do equipamento de proteção pelo empregado.
A impugnante arguiu também que a legislação reconhece que a insalubridade pode
ser eliminada ou neutralizada mediante a adoção de medidas que conservem o
ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância ou, ainda, pela utilização de
equipamentos de proteção individual que diminuam a intensidade do agente
agressivo.
É incontroverso o fato de que os trabalhadores abrangidos pelo lançamento foram
submetidos a um ambiente de trabalho adverso, sujeitos a ruído superior ao limite
legalmente tolerado. O contribuinte alegou que adotou EPI eficaz contra os efeitos
auriculares do ruído, com atenuação de cerca de 20 dB(A), reduzindo
individualmente o ruído no sistema auditivo dos trabalhadores para os limites de
tolerância. Apresentou parte dos documentos exigidos pelo art. 291 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, relatórios de análise ergonômica do trabalho, laudo
pericial judicial relativo a adicional de insalubridade e comprovantes de entrega de
equipamento de proteção individual, sendo que muitos documentos são relativos a
período diverso do lançamento.
Os documentos apresentados pela impugnante atestam a existência de ruído
excessivo no ambiente de trabalho, mas não comprovam a existência de um
eficiente gerenciamento dos riscos nem a adoção das medidas de proteção que o
caso requer em relação aos efeitos estritamente auriculares do ruído excessivo, e
muito menos em relação aos efeitos extra-auriculares reconhecidos pelo STF. A
documentação apresentada não atesta qualquer acompanhamento individual da
adequação dos protetores aos trabalhadores.
A própria argumentação da defesa, se tivesse sido efetivamente comprovada, que
não foi, é insuficiente para afastar o reconhecimento da sujeição dos trabalhadores
a riscos ocupacionais passíveis da concessão de aposentadoria especial porque
despreza os efeitos extra-auriculares do ruído excessivo no ambiente de trabalho e
a necessidade de se realizar um acompanhamento individualizado contínuo e
permanente da adequação dos protetores auriculares aos trabalhadores. Ao
contrário do que preconiza a legislação referenciada pela própria impugnante,
determinando a prioridade dos equipamentos de proteção coletiva em face dos
individuais, a empresa adotou estritamente os protetores auriculares, sem
Fl. 4465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
29
acompanhamento individualizado, deixando de lado medidas mais caras, de
proteção coletiva, mas que poderiam ter conduzido o ambiente de trabalho à
normalidade, conforme prescreve a Constituição Federal e foi defendido pelo STF
como fundamento para a fixação das duas teses.
Portanto, voto pela improcedência dos argumentos de mérito apresentados
relativos à eficácia dos protetores auriculares para afastar todos os efeitos nocivos
do ruído que reduzem a vida útil laboral dos trabalhadores e conferem direito à
aposentadoria especial.
Adoto a decisão de piso como fundamento, nos termos do artigo 114, §12, I, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n.o 1.634/2023. Isso porque é
indispensável a observância da decisão proferida pelo STF com repercussão geral por este órgão,
com base no artigo 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 1.634/2023.
Essa matéria tem sido amplamente analisada por este órgão, que tem mantido o
entendimento no sentido de que é ineficaz a utilização de EPI na hipótese de ruído acima do limite
legal, na linha da decisão proferida pelo STF com efeito vinculante. Destaco os julgados abaixo
ementados:
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. As empresas que tenham
empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos limites de tolerância não
têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição
Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial, conforme entendimento
esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de
julgado do pleno do STF no ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de
Repercussão Geral.
(Acórdão no 2202-011.061, de 5 de novembro de 2024)
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE
CONTRIBUIÇÃO. As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo
“ruído” acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a
obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da
Aposentadoria Especial. Hipótese em que se aplica entendimento esposado na
Súmula 9 da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno
do STF no ARE 664.335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
(Acórdão no 2201-011.890, de 4 de setembro de 2024)
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA. O risco
ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do trabalhador) e
extra-auriculares
(disfunções
cardiovasculares,
digestivas,
psicológicas
e
Fl. 4466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
30
decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O fornecimento
de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os
efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador
a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço
especial para aposentadoria. (Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da
IN PRES/INSS n. 128/2022)
(Acórdão no 2401-011.599, de 6 de março de 2024)
Com relação aos argumentos de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de atos
normativos, como a multa de ofício de 75% e sua incompatibilidade com a Constituição Federal,
importante mencionar que a Súmula CARF no 2 dispõe que “[o] CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por fim, entendo estar precluído o direito de apresentar novas alegações, tais como
o argumento para a redução de 50% do FAP e a discussão sobre a base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Isso porque as alegações de defesa devem ser apresentadas no
início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
contribuinte de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua
apresentação posterior, conforme disciplina dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Senhora Presidente, ressaltado o profundo e coerente trabalho analítico
desenvolvido pela ilustre conselheira-relatora, peço licença à Turma para explicitar meu
entendimento sobre o alcance do precedente vinculante formado no julgamento do ARE 664.335.
Segundo argumenta o sábio juiz da Suprema Corte de Israel, Aharon Barak, ao
discorrer sobre o papel de um magistrado em uma democracia (The Judge in a Democracy. Mercer
County: Princeton University Press, 2009, p. 209-211), uma das funções da adjudicação é
Fl. 4467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
31
estabilizar expectativas, de modo a conferir previsibilidade e segurança jurídica. Portanto, uma vez
que um dado colegiado tiver apreciado uma matéria, seria de bom aviso aos julgadores vencidos
que aderissem à posição vencedora, em nome do que chamaríamos aqui de “Princípio do
Colegiado”.
Não obstante, em questões tidas por essenciais à própria jurisdição, prossegue
Barak, deve o juiz insistir em divergência, nas hipóteses em que houver oportunidade para
convencimento da maioria sobre a solução adequada a ser tomada.
Evidentemente, o CARF não é um órgão jurisdicional, e seus conselheiros não são
juízes. O papel do exame do recurso voluntário é realizar controle de legalidade, e não de validade
amplo (SORRENTINO, Thiago B. Pode o fisco ajuizar ação para rever decisão administrativa
favorável ao contribuinte?. Revista de Doutrina Jurídica, Brasília, DF, v. 111, n. 2, p. 205–225, 2020.
DOI: 10.22477/rdj.v111i2.613). Contudo, há espaços de intersecção entre a jurisdição e a atividade
de controle administrativo, tal como estruturada no âmbito federal, e essa sobreposição pontual
permite aplicar a orientação sugerida por Barak, acerca da necessária estabilidade e
previsibilidade após o exame de uma determinada questão pelo colegiado, e sobre as hipóteses
que sugeririam a necessidade de propor a revisão de entendimentos já tomados.
No caso em exame, é sabida a minha divergência em relação ao alcance da
orientação firmada no julgamento do ARE 664.335 (rel. min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015
PUBLIC 12-02-2015).
Sem prejuízo da leitura de meu voto-vencido no julgamento do RV
10530.724661/2023-94 (Acórdão 2202-010.507, sessão de 06/03/2024), cujo inteiro teor me
absterei de reproduzir aqui, lembro os critérios decisórios determinantes adotados naquela
ocasião:

Como exposto há pouco, o lançamento, amparado pelo acórdão-recorrido, adota
dois fundamentos determinantes para concluir pela inexorável incidência da
alíquota de ajuste (ou específica), se houver a exposição a ruídos acima de 85 db:
a) Regra do benefício ou do custeio: sempre haverá o dever de pagar proventos
de aposentadoria especial, então sempre haverá o dever de custeio específico
dessa despesa; b) Bloqueio empírico: inexistem meios técnicos para neutralizar ou
mitigar os efeitos da exposição ao ruído. Porém, o precedente estabelece que: a)
A imposição da existência de fonte de custeio é irrelevante para a concessão do
respectivo benefício, e, portanto, não poderia ser transplantada pura e
simplesmente, de modo linear, tout court, de um julgamento sobre condições
para concessão de benefício a um julgamento sobre condições para instituir e
cobrar tributos; b) Atualmente, segundo o estado da arte tecnológico, o isolado
uso de EPIs seria insuficiente para neutralizar os dados causados pela exposição
ao ruído (o INSS desejava firmar a suficiência dos EPIs, para impedir a concessão
Fl. 4468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.406 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721813/2019-61
32
da aposentadoria especial); b c) Não obstante, haveria outras salvaguardas, mais
eficazes, capazes de contribuir para debelar os danos da exposição ao ruído, como
os EPCs. A orientação firmada pelo STF não afasta, peremptoriamente, que a
associação de salvaguardas possa efetivamente isolar o trabalhador contra o
agente nocivo; d) Tratar-se-ia de orientação condicional, pela técnica de transição
se, enquanto, isto é, dependente das circunstâncias de cada quadro fático. Em
conclusão, a orientação firmada no julgamento do ARE 664.335 não validaria, em
todas, quaisquer, nem cada uma das situações fáticas contingentes (possíveis), a
validade da tributação. Como tenho por imprescindível a atuação da autoridade
tributária na determinação e na descrição do fato jurídico tributário (arts. 142,
par. ún., 145, III e 149 do CTN; 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula
473/STF,e o art. 59, II do Decreto 70.235/1972), sem o apelo à inadequada
invocação da “partilha do ônus probatório” (ademais, pois o dever de motivação e
de fundamentação do ato administrativo supera o confronto entre partes
particulares equivalentes), e que a presunção de validade do crédito tributário
depende da observância estrita do procedimento adequado (o que inclui a
suficiente motivação e fundamentação - AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado
em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-
02441-02 PP-00430 e RE 599.194-AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010,
DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610
RTJ VOL-00216-01 PP00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153), não vejo como ler o
precedente indicado com eficácia ipso facto para criar a ficção absoluta da
anodicidade tecnológica para neutralizar ou mitigar os efeitos deletérios da
exposição ao ruído.

Considerando que não me parecem presentes as condições que sugeririam a proposta de
revisão desse entendimento, também em razão do modo como as razões recursais foram alinhavadas,
mantenho a orientação do Colegiado.
Ante o exposto, pelas conclusões, acompanho o voto da eminente conselheira-
relatora.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 4469
DF CARF MF
Original